Tribunal: TJES
Processo: 5028472-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028472-49.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: FATIMA APARECIDA PEREIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5028472-49.2023.8.08.0024

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA.: FÁTIMA APARECIDA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
FÁTIMA APARECIDA PEREIRA
em face de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Narra a autora, em suma, que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de débito que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o requerido.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a declaração de inexistência de débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide (ID 7916165) , nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5028472-49.2023.8.08.0024,
CONFIRMO A LIMINAR
a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,

a)
DECLARO
a inexistência da relação jurídica discutida nos autos sob o contrato nº B714DAADA40F3A; e

b)
CONDENO
a
requerida
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar indenização à
requerente
: FATIMA APARECIDA PEREIRA no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do
arbitramento.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID.7916167). Em suas razões, defende que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, com a abertura de conta feita por meio de aplicativo baixado pela recorrida e disponibilização do contrato no próprio aplicativo. Sustenta que não há danos morais a serem indenizados, alternativamente, requer a redução do
quantum
já fixado.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 7916173.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique a cobrança. Inclusive, a parte recorrente juntou aos autos contrato virtual sem assinatura.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de de seus serviços, devendo ser responsabilizado pelos danos causados aos consumidores, como ocorre nos autos.

Como bem observado pelo sentenciante:

Assim, considerando que o artigo 5º, § 2º, IV, exige a utilização de assinatura eletrônica qualificada, ou seja, mediante certificado digital, para a prática de interações pela rede mundial de computadores que importe em efeitos econômicos ao usuário, por analogia, deve-se entender que a assinatura de contrato de conta e cartão de crédito também depende de assinatura eletrônica qualificada para sua validade, o que não foi observado no caso em tela.

Não bastasse, o cartão teria sido entregue a pessoa desconhecida pela autora (Id. 33358749 - Pág. 8), e o número de telefone informado no cadastro não corresponde ao telefone da requerente (Id. 33358749 - Pág. 7 e Id. 30689764 - Pág. 1), situações que levam a crer que a mesma não anuiu com a contratação.

Vale dizer ainda que a instituição financeira requerida não apresentou o extrato da conta bancária, tampouco as faturas contendo histórico de transações que teriam sido realizadas pela requerente, limitando-se a colacionar imagens com valores sem vinculação a um número de cartão, conta ou mesmo ao nome da autora (Id. 33358749 - Pág. 9).

Inafastável a responsabilidade da ré, pois não se verifica o menor zelo na apuração da identificação e idoneidade dos usuários cadastrados em seu sistema.

Houve falha no serviço caracterizada pela abertura de conta por terceiro em nome da autora e da insegurança também em relação aos seus dados.

Não se pode olvidar que a autora é hipossuficiente em relação a ré, detentora de tecnologia e dos meios de informática, sendo incontroversa a ocorrência de fraude.

A atividade em questão é inegavelmente de risco, de modo que incide a regra do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual a obrigação de reparar o dano causado é objetiva.

De outro lado, a doutrina faz uma distinção entre "fortuito interno" e "fortuito externo", conforme o acontecimento venha a se apresentar, ou não, ligado à organização inerente à atividade do prestador de serviços, ou seja, diante do ocorrido, verifica-se onde se situa a responsabilidade.

Assim, se o evento tem relação direta com a atividade prestada, constitui-se como fortuito interno que não exime o fornecedor pelo dano, colimando em sua responsabilidade.

No caso "sub judice", houve a ocorrência do denominado fortuito interno, na medida em que o fornecedor responde objetivamente por constituir a fraude um fortuito interno que deriva do risco de seu empreendimento, na medida em que a ré, mediante simples informações passadas por terceiro, aceitou a contratação fraudulenta e, portanto, viabilizou que os dados da autora fossem utilizados por terceiros estelionatários que agiram de forma ilícita, utilizando os referidos dados pessoais, devendo, pois, responder pelos danos provocados.

No que diz respeito aos danos morais, nos termos do que dispõe o art. 186, do Código Civil, a autora teve conta corrente aberta em seu nome de forma fraudulenta, e, também, porque despender seu tempo útil enfrentado o aborrecimento de solucionar a questão em tela, aplicando- se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, sem que a ré tenha se preocupado em solucionar a questão na esfera administrativa, impondo consequências negativas à autora, com consequente desgaste físico e mental, à evidência que a questão se desdobrou da situação do mero aborrecimento.

No tocante ao
quantum
indenizatório entendo por razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)